Tribunal: TJMT
Processo: 1021630-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021630-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), AUGUSTO PEREIRA DE MENESES - CPF: 053.391.213-05 (PACIENTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (IMPETRANTE), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 049.546.391-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.779.098-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 090.483.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MEGA TRANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 17.542.288/0001-29 (VÍTIMA), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALCEMAR BAZZAN DOS SANTOS - CPF: 840.849.601-87 (VÍTIMA), ELIMAR COIMBRA DA SILVA - CPF: 073.828.771-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA

E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE
CONCRETA DO
S
ILÍCITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
–
PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3.
FLAGRANTE PREPARADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – REVOLVIMENTO DE PROVAS IMCOMPATÍVEL COM O USO DE
HABEAS CORPUS
–

4.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE PENA OU MERO CONSECTÁRIO DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL – NÃO OCORRÊNCIA –

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do
Código de Processo Penal.

2
. Na espécie, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

3.
É inviável o exame aprofundado acerca da ocorrência de flagrante preparado ou forjado em sede de
habeas corpus
, uma vez que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas
,
o que é vedado nesta via estreita.

4
.

A simples alegação de falta de proporcionalidade, de suposta antecipação de pena e de que a prisão não pode ser mero consectário da persecução criminal, por óbvio, não é suficiente para conferir à paciente a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o cumprimento de pena, sendo, portanto, necessária a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados Bruno Ribeiro Leme e
Crhistian
Mendes
Neitzke
, em favor de
Augusto Pereira de Meneses
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 12 de outubro deste ano, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 288,
caput
, do Código Penal
(associação criminosa)
e art. 14 da Lei n. 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 1025062-67.2022.8.11.0003.

Afirmam que o paciente ostenta bons antecedentes, tem profissão, residência fixa no Município do Rondonópolis e ostenta a condição de primário.

Ressaltam que
“o suposto delito ora apurado nos Autos, qual seja o crime de associação criminosa, tem pena em abstrato de 1 (um) a 3 (anos) de reclusão. Assim, à título de argumentação e à luz do princípio da eventualidade, não buscando-se fazer qualquer confissão de culpa ou responsabilidade, observe-se que em hipótese de condenação, mesmo reconhecida a circunstância agravante do Parágrafo Único do Artigo 288 do Código Penal, ao paciente certamente seria imposto pena não superior a quatro anos de reclusão, sob inteligência das disposições que regulam a dosimetria da pena...”
.

Salientam que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido
édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal; asseverando, outrossim, que, caso se entenda necessário, a prisão poderia ser substituída por medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Afirmam que a autoridade coatora para manter a prisão cautelar reprochada utilizou apenas os supostos depoimentos prestados pelos acusados em sede policial; salientando, além disso, que o paciente “
jamais prestou ou prestaria informações daquela natureza, no qual assume culpa pelos supostos fatos delitivos e associa terceiros, como o
Sr
‘’Eliomar’’ e a
Sra
‘’Ana Maria Taveira’’ – pessoas que sequer conhece. É seguro afirmar que do depoimento atribuído ao Paciente constam informações que ele nunca prestara...”
.

Aduzem que o caso em debate se trata de flagrante preparado, razão pela qual,
“a prisão em flagrante, mediante a preparação/provocação da situação de flagrância, é absolutamente inválida, sendo qualquer decreto prisional dali decorrente sumariamente irregular.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
pugnaram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
149093182
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
149093182
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
151216670
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, bem como que, no caso sob apreciação, não estão configurados os requisitos autorizadores para sua decretação elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não merecem acolhimento, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que a sua prisão
cautelar
era necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime,
ao que tudo indica
, praticado por ele
.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[
...]
constata
-se que os
flagranteados
encontram-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que os crimes por eles, em tese, praticados possuem pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, com ação dolosa. 8. Ademais, há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria,
bem como denota-se da leitura atenta do auto de prisão em flagrante dos
flagranteados
a gravidade de sua conduta pelas circunstâncias nas quais o delito foi praticado, o que evidencia a periculosidade dos agentes
. 9. Ademais, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Entorpecentes/DERF e
Delegacia de Polícia de Guiratinga-MT, informa que em investigação constataram que o grupo já praticou pelo menos três crimes de roubo neste mês de outubro de 2022
, o que só
reforça a necessidade da decretação dessa espécie de segregação provisória, notadamente a garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312, CPP, por não serem adequadas, por ora, as medidas cautelares diversas à prisão, diante da alta probabilidade da reiteração criminosa
[...]

(ID
149093182

– Autos
1025062-67.2022.8.11.0003
)

Destacamos

Constata-se
, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, seu prolator não violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que o édito se encontra embasado em elementos concretos que
demonstram a periculosidade do paciente, consistente no
modus operandi
utilizado n
o
s

crime
s
, supostamente, praticado
s
por ele que, em tese, estaria envolvido em organização criminosa
,
conforme se infere da decisão acima
parcialmente
transcrita.

Ademais disso, o juízo de primeiro grau ressaltou
que
o
modus operandi
,
praticado mostra-se
extremamente violento
visto que o paciente e os demais indiciados, teriam,
ao que tudo indica
,
simulado a compra de carga de insumos agrícolas e que no trajeto da entrega eles abordavam os motoristas com utilização de armas de fogo, mantendo-os em cárcere privado para subtração da carga, conduta, essa, que demonstra a necessidade do
acautelamento do meio social em face da gravidade do crime
.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos praticados, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. VÍCIO SANADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES, COMO TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ESTELIONATO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. 1. Decisão proferida pelo Ministro EDSON FACHIN nos autos da Reclamação n. 29.303/RJ, deferiu o pedido de extensão dos efeitos de liminar anteriormente concedida para, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, "determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas." 2. No caso, não há constrangimento ilegal, pois o Tribunal de origem determinou a realização da audiência de custódia, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, já tendo sido realizado o ato. A ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar. Precedentes. 3.
Na hipótese, a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, que há indícios de que o Paciente integra organização criminosa
"cujos integrantes praticam roubos, extorsões, tráfico de drogas, tráfico de armas, e lavagem de dinheiros, cujos principais suspeitos foram identificados e possuem intrínseca ligação". 4. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]
ão
há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284
AgR
, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
27/08/2018). 5.
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Ordem de habeas corpus denegada, prejudicado o pedido de tutela provisória de fls. 387-391.
(HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022).

Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Destarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por co
nseguinte
, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

De outro
viés
,
conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
forçoso reconhecer
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

No que se refere à assertiva de que os crimes
a princípio
praticados pelo paciente configuram conduta delitiva impossível, visto que o flagrante foi preparado pelos policiais, é imperioso registrar que tal argumentação não merece prosperar, pois tal matéria necessita de maior aprofundamento na análise das provas, que é inviável na via estreita do
habeas corpus
. Isso porque, dos elementos jungidos
nestes autos
, não restou comprovada de plano a
hipótese de flagrante preparado
.

Com referência
à afirmação de que a prisão cautelar da paciente ofenderia ao princípio da proporcionalidade/
homogeneidade
por se consubstanciar em
antecipação de cumprimento de pena
em
caso de eventual condenação ou
como
consectário da persecução criminal
, é forçoso reconhecer que tais afirmaçõe
s, por óbvio, não são suficientes para conferir
ao
paciente a liberdade almejada nesta ação constitucional, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com condenação/cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência, não havendo, igualmente, qualquer violação ao disposto no art. 313, § 2o, do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n. 13.964/2019.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Augusto Pereira de Meneses
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022